Tribunal: TJMT
Processo: 1085517-96.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085517-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TATIANE SOUZA PEREIRA - CPF: 016.632.131-19 (RECORRIDO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO. COAÇÃO NA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que declarou a nulidade de contratos de renegociação de dívida, determinou a restituição de valores pagos a título de entrada e condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da retenção integral de salário depositado em conta bancária.

Fato relevante. Instituição financeira reteve a totalidade da remuneração da consumidora para compensação de débitos preexistentes e condicionou a liberação dos valores à contratação de parcelamento com pagamento inicial e seguro.

Decisão anterior. Sentença de procedência reconheceu vício de consentimento e dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é lícita a retenção integral de salário para compensação de dívida bancária; (
ii
) saber se é válido o contrato de renegociação firmado como condição para liberação de verba salarial; (
iii
) saber se a privação de verba alimentar gera dano moral; e (
iv
) saber se o valor da indenização fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O salário possui natureza alimentar. É impenhorável. A retenção integral para pagamento de dívida viola a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Cláusula contratual não autoriza a apropriação total dos rendimentos.

A contratação de renegociação imposta como condição para liberação do salário configura coação. Há vício de consentimento. O negócio jurídico é anulável. Cabe restituição dos valores pagos.

A privação de recursos essenciais ao sustento caracteriza ofensa a direitos da personalidade. O dano moral é presumido. Dispensa prova de prejuízo concreto.

O valor da indenização atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. É suficiente para compensar o dano e inibir a conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado, constante no documento de ID 357569381 e ID 357569382, protocolado em 09/03/2026 pelo Banco do Brasil S.A. A parte recorrente busca a reforma total da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, registrada no ID 357569379, a qual declarou a nulidade dos contratos de parcelamento firmados entre as partes, condenou a instituição bancária a restituir a importância de R$ 1.685,75 (um mil seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) e determinou o pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, a instituição bancária defende a legalidade de sua conduta, argumentando que o desconto realizado na conta da consumidora decorre de exercício regular de direito, respaldado em cláusula contratual que autoriza o débito em conta para a quitação de parcelas em atraso. Sustenta que o procedimento adotado não se confunde com a penhora de salário, caracterizando apenas uma forma de pagamento garantida em contrato, o que afastaria qualquer reconhecimento de prática abusiva ou de coação. Além
disso, afirma que os fatos narrados não passam de um mero aborrecimento cotidiano, inexistindo comprovação de agressão à dignidade ou de falha na prestação do serviço capaz de gerar responsabilidade civil. Solicita, assim, a extinção do processo sem resolução do mérito ou o julgamento de total improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais, alegando que a quantia deve observar a moderação para evitar o enriquecimento sem causa.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões no documento de ID 357569388, juntado aos autos em 27/03/2026. Em sua manifestação, a consumidora reafirma os termos da petição inicial, enfatizando que a conduta do banco de reter a totalidade de sua remuneração salarial, no valor de R$ 1.852,91 (um mil oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e um centavos), foi arbitrária e ilegal. Argumenta que a retenção integral a forçou a assinar contratos de renegociação e a adquirir produtos bancários indesejados, configurando coação e venda casada, apenas para ter acesso a uma parcela do dinheiro destinado à sua alimentação e subsistência básica. Defende que a sentença deve ser mantida integralmente, com a condenação do banco recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

O preparo recursal foi devidamente comprovado pela instituição financeira,
conforme
a certidão e o comprovante de pagamento juntados no ID 357569380 e ID 357569384, datados de 05/03/2026. O recurso foi recebido no seu efeito devolutivo pela decisão de ID 357569387.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, o que impõe o conhecimento da irresignação. Passo, então, à análise detalhada das teses apresentadas pela instituição bancária recorrente, confrontando-as com o conjunto de fatos e provas documentado nos autos.

Da retenção indevida de verba salarial e da violação à dignidade da pessoa consumidora

A primeira tese defensiva levantada pela instituição financeira sustenta que os descontos realizados na conta da consumidora possuem amparo em cláusula contratual previamente assinada, caracterizando exercício regular de direito. O banco argumenta que a previsão de débito em conta para o pagamento de empréstimos e faturas é uma prática comum, não se confundindo com a figura jurídica da penhora judicial de bens, e que o desconto direto funciona como garantia do credor contra a inadimplência.

Rejeito essa fundamentação por contrariar os princípios básicos de proteção ao consumidor e o próprio sistema de garantias civis. Os documentos anexados ao processo, especialmente o extrato bancário de ID 357568882 e as conversas registradas pelo aplicativo de atendimento no ID 357568875, comprovam de forma incontestável que, em 28/10/2025, a parte recorrida recebeu o seu pagamento salarial no valor de R$ 1.852,91 (um mil oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e um centavos). Exatamente no mesmo dia, o banco recorrente procedeu à retenção de 100% (cem por cento) desse montante para a amortização de débitos preexistentes que a consumidora possuía com a instituição.

É fundamental esclarecer que a remuneração proveniente do trabalho possui natureza essencialmente alimentar. O ordenamento jurídico brasileiro confere proteção especial ao salário, justamente por compreender que essa verba é a única fonte de garantia do sustento básico, da alimentação, da moradia e da saúde do trabalhador e de sua família. Embora as instituições financeiras possam, de fato, inserir cláusulas contratuais que autorizem o débito em conta para facilitar o pagamento de parcelas de empréstimos, essa autorização contratual não possui caráter absoluto. Nenhuma disposição contratual pode se sobrepor ao direito fundamental de sobrevivência e à dignidade da pessoa humana.

A apropriação da integralidade do salário de uma pessoa para a quitação de dívidas bancárias representa uma conduta manifestamente abusiva. Trata-se do exercício de uma força desproporcional por parte do credor, que, detendo o controle operacional da conta bancária, age como se pudesse executar a dívida por meios próprios, ignorando os limites
impostos pela legislação. Se a lei processual impede que o próprio Poder Judiciário determine a penhora total do salário de um devedor, protegendo o seu mínimo existencial, com muito mais razão é vedado a uma instituição privada realizar o confisco total desses mesmos recursos de maneira administrativa e unilateral.

Desse modo, a argumentação do banco de que atuou no exercício regular de um direito não se sustenta diante da prova de que retirou da consumidora a totalidade de sua capacidade financeira mensal, deixando-a sem qualquer recurso para a sua sobrevivência imediata. A conduta configura clara falha na prestação do serviço bancário, caracterizando abuso de direito.

Do vício de consentimento e da nulidade do contrato de renegociação

A segunda alegação da instituição recorrente reside na defesa da validade dos negócios jurídicos firmados entre as partes. O banco afirma que a consumidora aderiu voluntariamente ao contrato de renegociação de dívidas, denominado "BB Soluções de Dívidas", bem como à Cédula de Crédito Bancário correspondente, conforme os documentos juntados no ID 357569377 e ID 357569378.

Contudo, a análise do contexto fático em que esses contratos foram formalizados revela a existência de grave vício de consentimento. Como demonstrado no tópico anterior, a consumidora teve todo o seu salário retido pelo banco. Os registros de atendimento virtual (ID 357568875 e páginas seguintes) mostram a parte recorrida questionando o banco sobre o desaparecimento de seu pagamento. Na conversa, o preposto do banco informa que o dinheiro foi utilizado para cobrir parcelas em atraso e deixa evidente que a única forma de liberar qualquer valor para a consumidora seria mediante a imediata aceitação de um acordo de renegociação.

Para consolidar esse acordo, o banco exigiu da consumidora, que já estava desprovida de seus recursos, o pagamento de uma entrada no valor de R$ 827,00 (oitocentos e vinte e sete reais), conforme se extrai dos diálogos no ID
218275110
. Diante da necessidade urgente e inadiável de recuperar pelo menos uma fração do seu salário para comprar alimentos e manter suas despesas vitais, a consumidora se viu absolutamente sem escolha. Ela não contratou a renegociação por livre e espontânea vontade, após um
planejamento financeiro adequado. Ela assinou o contrato sob a pressão insuportável de não ter como alimentar a si mesma e à sua família naquele mês.

No direito civil contemporâneo, a validade de um negócio jurídico pressupõe a manifestação de vontade livre e consciente. Quando uma das partes utiliza um mecanismo de força excessiva, aproveitando-se de uma situação de total vulnerabilidade provocada por ela mesma, para impor a contratação de uma nova dívida, configura-se o defeito do negócio jurídico conhecido como coação. A retenção ilícita do salário funcionou como um elemento de chantagem institucional. A consumidora foi colocada na seguinte posição: ou aceita o parcelamento imposto pelo banco, pagando a entrada exigida, ou não terá acesso a um único centavo de seu salário.

Por conseguinte, reconheço o acerto da sentença de primeiro grau ao declarar a nulidade dos instrumentos contratuais resultantes dessa prática. Estando os contratos eivados de nulidade por coação, a determinação de restituição dos valores que a consumidora foi forçada a pagar a título de entrada para esses acordos espúrios é a consequência lógica e jurídica adequada. A restituição simples das quantias de R$ 827,00 (oitocentos e vinte e sete reais) e R$ 858,75 (oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos), que totalizam R$ 1.685,75 (um mil seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), conforme atestado no ID 357569356, deve ser integralmente mantida.

Da caracterização do dano moral e da proporcionalidade da indenização

No que tange à responsabilidade civil, o banco recorrente defende que não cometeu qualquer ato ilícito e que a situação vivenciada pela parte recorrida caracteriza um mero aborrecimento, insuscetível de gerar indenização por danos morais. Afirma que não houve prova de abalo à honra ou à dignidade da pessoa humana e requer, caso mantida a condenação, a redução do valor fixado pelo juízo sentenciante.

Afasto frontalmente a qualificação do evento como um "mero aborrecimento". A relação de consumo exige das instituições financeiras a observância rigorosa do princípio da boa-fé objetiva, que impõe deveres de lealdade, cuidado e respeito com a pessoa do consumidor. O ato de bloquear e reter a integralidade dos proventos salariais de uma
trabalhadora não é um contratempo cotidiano tolerável. Trata-se de uma agressão severa à segurança material e psicológica da pessoa.

Acordar no dia do pagamento, verificar a conta bancária e constatar que o salário inteiro foi absorvido pela instituição financeira, sem qualquer aviso prévio ou autorização específica para o confisco total, causa um estado imediato de desespero e aflição. A consumidora foi privada dos meios básicos de subsistência, situação que atinge de maneira direta e dolorosa a esfera de sua dignidade. A jurisprudência pátria tem compreendido que, em casos de retenção integral de verba alimentar por parte de banco para a quitação de débitos, o dano moral é presumido pelas próprias circunstâncias do fato, dispensando a exigência de que a vítima produza provas adicionais de seu sofrimento psicológico. A dor e a humilhação decorrem da própria privação abrupta dos recursos necessários para viver.

Quanto ao valor da indenização, a sentença fixou o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A instituição financeira postula a sua redução alegando ofensa à razoabilidade. Ocorre que o valor fixado na origem já se revela bastante brando e conservador, especialmente se levarmos em consideração o elevado poderio econômico do banco recorrente e a extrema gravidade da conduta praticada. A indenização por danos morais possui uma dupla função: compensar a vítima pelo abalo sofrido e atuar como fator de desestímulo para que a empresa ofensora não volte a adotar a mesma prática abusiva contra outros consumidores.

A redução da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) esvaziaria completamente a função pedagógica e punitiva da condenação, tornando financeiramente vantajoso para o banco continuar retendo salários de forma ilegal para forçar negociações vantajosas apenas para si. Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e a reprovabilidade da conduta da instituição financeira, entendo que o valor arbitrado não comporta qualquer minoração, devendo ser integralmente chancelado por esta instância revisora.

Portanto, diante da constatação de que a instituição financeira agiu de maneira abusiva ao reter o salário da consumidora e impôs a assinatura de contratos mediante
evidente vício de coação, a sentença que reconheceu a nulidade contratual, determinou a restituição financeira e condenou a empresa ao pagamento de danos morais deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (de
z por cento) sobre o valor da c
ondenação
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026